Tribunal: CVM
Processo: RJ-2011-03262
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: André Luís Cavalcanti de Moraes Camacho
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2011/3262
Acusado: André Luis Cavalcante de Moraes Camacho
Ementa: Divulgação intempestiva e incompleta de Comunicados ao Mercado de Valores Mobiliários – não atualização
do formulário IAN. Advertência.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por maioria de votos, decidiu aplicar ao acusado André Luis Cavalcante de
Moraes Camacho a penalidade de advertência.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.
Presente a Procuradora Federal Raquel Passarelli de Souza Toledo, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Eli Loria, Relator, Alexsandro Broedel Lopes, Otavio
Yazbek e a Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a Sessão.
Ausente a Diretora Luciana Dias.
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2011.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2011/3262
Indiciado: André Luís Cavalcanti de Moraes Camacho
Diretor-relator: Eli Loria
R E L A T Ó R I O
O Superintendente de Relações com Empresas - SEP apresenta acusação, datada de 14.06.11, a André Luís
Cavalcanti de Moraes Camacho, diretor de relações com investidores ("DRI") de Tecnosolo Engenharia S/A
("Tecnosolo")ou "Companhia"), por infração ao art. 12, § 6o, da Instrução CVM no 358/02, c/c os incisos II, III e V do
caput do mesmo artigo, tendo em vista a divulgação, em 20 .09.10, intempestiva e incompleta, de Comunicados ao
Mercado acerca de negociações de participações acionárias relevantes sobre as quais fora informado em 28.07.10 e
29.07.10 e ao art. 24, § 3o, VI e VII, c/c o art. 45, ambos da Instrução CVM no 480/09, uma vez que a Companhia
apenas atualizou a posição acionária da Companhia em seu Formulário de Referência em 22.09.10.
As infrações são caracterizadas como graves, para os fins previstos no §3o do artigo 11 da Lei no 6.385/76,
nos termos do art. 181 da mesma Instrução. Fui designado diretor-relator mediante sorteio realizado na reunião do
Colegiado realizada em 11.10.11.
O presente processo teve por origem reclamação de acionista da Companhia de que em 26.07.10 teria sido
realizado um leilão de venda de ações preferenciais da Tecnosolo e que não teria sido divulgada nenhuma mudança
na participação da acionista Mennet S/A. Em 20.09.10, a Tecnosolo enviou dois comunicados ao mercado informando
que a Mennet S/A havia alienado 1.500.000 de ações ordinárias e 49.200.000 de ações preferenciais e que Falkon
Equities LLC havia adquirido 46.456.700 ações preferenciais.
No dia 22.09.10, a Tecnosolo reapresentou seu formulário de referência, com os campos relativos à posição
acionária já refletindo essas negociações
A empresa informou, também, que em 28.07.10 foi comunicada da alienação da alienação de ações pela
1/3

Mennet; e, em 29.07.10, foi comunicada da aquisição de ações pela Falkon Equities LLC.
A SEP questionou o DRI sobre o assunto. O DRI respondeu em 25.02.11 justificando o atraso pela edição
recente da Instrução CVM no 480/09, bem como pelo fato de estar acumulando funções pelo falecimento de outro
diretor. Considerando que a divulgação das informações foi incompleta, a SEP questionou o DRI que ratificou os
dados, acrescentando que as negociações não interferiram na administração da Tecnosolo, nem no comportamento
das ações negociadas em mercado; que os titulares das ações negociadas nunca haviam indicado administradores ou
membros do conselho fiscal; que não recebeu da Falkon declaração de que esse investidor pretenda alterar a
composição do controle ou estrutura da Tecnosolo; que segundo os registros da Tecnosolo, as ações que a Falkon
adquiriu são as únicas que ela efetivamente detém e o investidor não possui debêntures conversíveis em ações; e
que não existe acordo ou contrato regulando direito de voto ou compra e venda de valores mobiliários de emissão da
Tecnosolo.
A SEP destaca que os fatos discutidos neste processo ocorreram em 28.07.10 e 29.07.10, quase sete meses
depois da entrada em vigor da Instrução CVM no 480/09, 01.01.10.
Quanto ao falecimento do outro diretor, que essa é uma circunstância que deve ser levada em conta na
mensuração da gravidade dos fatos, ainda que uma companhia aberta deva ter uma estrutura que lhe permita
administrar internamente o acúmulo de atribuições entre seus diretores
O acusado foi devidamente intimado e após prorrogação do prazo de defesa (fls.93), apresentou defesa
tempestiva com fulcro no abalo emocional e no acúmulo de funções por ocasião do assassinato de outro diretor da
empresa, reconhecendo, na qualidade de DRI, ter involuntariamente, sem dolo ou má-fé, deixado de transmitir
informações à CVM no prazo regulamentar e que a falha havida não prejudicou ou beneficiou qualquer pessoa.
É o relatório
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2011.
Eli Loria
Diretor-Relator
-----------------------
"Art. 18. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, a transgressão às
disposições desta Instrução."

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2011/ 3262
Indiciado: André Luís Cavalcanti de Moraes Camacho
Diretor-relator: Eli Loria
V O T O
Como relatado, a acusação aponta a divulgação intempestiva e incompleta, em 20.09.10, de Comunicados
ao Mercado acerca de negociações de participações acionárias relevantes sobre as quais a Tecnosolo tinha sido
informada em 28 e 29/07/10. Segundo a acusação, teria ocorrido infração ao art.12, §6o, da Instrução CVM no 358/02,
c/c os incisos II, III e V do caput do mesmo artigo. Ademais, teria ocorrido a atualização intempestiva da posição
acionária da Companhia em seu Formulário de Referência em 22/09/10, em infração ao art. 24, § 3o, VI e VII, c/c art.
45, ambos da Instrução CVM no 480/09. O responsável pelas infrações seria o DRI da Companhia.
Os fatos são incontroversos e reconhecidos pelo acusado. As informações foram encaminhadas quase dois
meses após ter a Companhia deles ter tomado conhecimento. Consoante o disposto na Instrução CVM no 358/02, art.
2, §6o, o Diretor de Relações com Investidores é o responsável pela transmissão das informações, assim que
recebidas pela companhia, à CVM e, se for o caso, às bolsas de valores ou às entidades do mercado de balcão
organizado em que as ações da companhia sejam admitidas à negociação, bem como por atualizar o formulário IAN
[leia-se Formulário de Referência]. Com a edição da Instrução CVM no 480/09, o Formulário de Referência deve ser
atualizado em até sete dias úteis, sendo responsável o DRI (art.45).
Portanto, resta considerar se o argumento da defesa quanto ao falecimento de outro diretor é suficiente para
2/3

afastar a acusação ou se o mesmo pode servir de atenuante para a conduta irregular.
Como dito pela SEP, " diversas notícias veiculadas na imprensa confirmam o assassinato do diretor Manoel
Claudio Cavalieri, e não deixamos de reconhecer as dificuldades que esse fato possa ter causado sobre a
administração da Tecnosolo. Essa é certamente uma circunstância que deve ser levada em conta na mensuração da
gravidade dos fatos.". A própria SEP, por outro lado, apresenta um forte contra argumento: " Contudo, entendemos que
uma companhia aberta deve ter uma estrutura que lhe permita administrar internamente o acúmulo de atribuições
entre seus diretores, inclusive em razão de impedimentos pessoais graves e inesperados, sem prejuízo da
continuidade do cumprimento de suas obrigações legais."
Assim, ponderando o fato apontado pela SEP de que o capital social da Companhia apresenta elevada
dispersão e que as ações negociadas representam mais de 70% das ações preferenciais emitidas e mais de 45% do
capital total, a primariedade do acusado, as circunstâncias e o impacto que envolveram o falecimento de outro diretor
da Companhia, Voto pela aplicação da penalidade de multa pecuniária no valor de R$50.000,00 pela infração ao
art.12, §6o, da Instrução CVM no 358/02, c/c os incisos II, III e V do caput do mesmo artigo, bem como multa
pecuniária no valor de R$50.000,00 por infração ao art.24, §3o, VI e VII, c/c art. 45, ambos da Instrução CVM no
480/09.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2011.
Eli Loria
Diretor-Relator
Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/3262 realizada no dia 06 de dezembro de 2011.
Senhora Presidente, eu acompanho os fundamentos e conclusões do voto do Relator, discordando, no entanto, da
dosimetria da pena. Por conseguinte, em vez das multas propostas pelo Diretor-relator, voto pela aplicação da pena
de advertência para o senhor André Luis Cavalcante de Moraes Camacho.
Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2011/3262 realizada no dia 06 de dezembro de 2011.
Senhora Presidente, eu também acompanho os fundamentos e conclusões do Relator e, na dosimetria da
pena, acompanho o voto do Diretor Alexandro Broedel Lopes; votando, dessa forma, também pela aplicação da pena
de advertência para o acusado André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/3262 realizada no dia 06 de
dezembro de 2011.
Eu também acompanho os fundamentos e conclusões do voto do Relator, Diretor Eli Loria, bem como
acompanho, na dosimetria da pena, a penalidade de advertência proposta pelo Diretor Alexsandro Broedel.
Dessa forma, proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por maioria de
votos, decidiu aplicar ao senhor André Luis Cavalcante de Moraes Camacho a penalidade de advertência.
Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

3/3